Tribunal: TJSP
Processo: 2020242-72.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Mandado de segurança – Pretenso levantamento de numerário apreendido no contexto flagrancial – Indeferimento idoneamente fundamentado e com indicação clara das razões de convencimento que ensejaram a conclusão adotada – Mérito da ação penal ainda pendente de julgamento no âmbito de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público, com andamento sobrestado – Perdimento de bens ainda

Ementa:
Mandado de segurança – Pretenso levantamento de numerário apreendido no contexto flagrancial – Indeferimento idoneamente fundamentado e com indicação clara das razões de convencimento que ensejaram a conclusão adotada – Mérito da ação penal ainda pendente de julgamento no âmbito de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público, com andamento sobrestado – Perdimento de bens ainda passível de discussão – Reversão da decisão monocrática – Descabimento – Direito líquido e certo não demonstrado – Reconhecimento – Segurança denegada.